Tribunal: TJDFT
Processo: 0030597-26.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030597-26.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE ALUIZIO BEZERRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 485, III E §6o, DO CPC. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. VERIFICADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E INTIMAÇÃO DE SEU PROCURADOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 240/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 485, III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa. 1.1. Faz-se necessária, para configuração do abandono de causa, a presença de três requisitos: o abandono do processo por mais de 30 (trinta) dias, a intimação do patrono e a intimação pessoal da parte para se manifestar. 2. No caso dos autos, a parte autora ficou por mais de 30 (trinta) dias sem cumprir os comandos jurisdicionais de forma satisfatória, o que configura a ausência de interesse jurídico. Ademais, houve a dupla intimação, estando, portanto, presentes os requisitos para extinção do feito por abandono da causa. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente sustenta que o decisum objurgado deu interpretação divergente ao artigo 485 do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser dado prosseguimento à demanda para que seja possível realizar a citação dos herdeiros, em observância aos princípios da cooperação e da celeridade processual. Colaciona julgado do TJPR para amparar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em julgamento é possível verificar a dupla notificação exigida. Pela decisão de ID 31323691, o magistrado a quo intimou a parte exequente para apresentar planilha atualizada de débito. Em resposta, o banco ora apelante requereu nova concessão de prazo para cumprimento da determinação. Concedido novo prazo, a parte apelante não atendeu ao comando judicial a contento (ID 31323697). Em seguida, foi determinada a intimação pessoal da instituição financeira apelante (ID 31323700). Mais uma vez, a determinação do Juízo não cumprida de forma satisfatória, sendo solicitada nova prorrogação de prazo sem qualquer justificativa para a concessão de tal pleito. Nesse contexto, vale pontuar o entendimento esposado pela magistrada sentenciante, que entendeu que a parte ora apelante não atendeu às deliberações judiciais que lhe competiam, “não se manifestando nos autos de forma efetiva, com o cumprimento das determinações, há mais de trinta dias” (ID 32810363 - Pág. 6). Portanto, a parte autora, ora apelante, quedou-se inerte para além do prazo de 30 (trinta) dias, deixando de proceder a atos de sua responsabilidade, permitindo a paralisação do processo e inviabilizando a sua continuidade (ID 32810363 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1952679/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024